Tribunal: TJES
Processo: 5000504-36.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-36.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MIRALVA DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – DEFERIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – SÚMULA 479/STJ – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO PROFISSIONAL – RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO AUTORAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, cuja redação é a seguinte: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

2)
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual as instituições financeiras e bancárias são responsáveis por suportar os riscos decorrentes de suas atividades empresariais, independente de culpa ou dolo, razão pela qual não merece prosperar a tese recursal de que não se vislumbra a ocorrência de danos irreversíveis, caso continuem a ser realizados até a prolação de sentença, diante do baixo valor dos descontos.

3)
Os fundamentos constantes da petição inicial da ação originária são relevantes e amparados em prova idônea, sendo possível identificar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato bancário, mediante portabilidade de dívida, o que torna prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, os quais vêm incidindo sobre os proventos de aposentadoria da autora/agravada, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade (ou não) da contratação questionada e dos consequentes descontos efetuados pelas requeridas.

3)
Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação dos descontos referentes ao contrato questionado, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537).

4)
Não deve ser acolhida a tese recursal de que a multa diária teria sido arbitrada em valor desproporcional (R$ 500,00 para cada parcela descontada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos), por não se tratar de valor excessivo e que somente alcançará importância expressiva se o agravante estiver predisposta a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta – que não parece ser complexa ou que exija prolongado prazo para ser cumprida – e não sofrerá o prejuízo financeiro que, a bem da verdade, é o real motivo de buscar a reforma da decisão.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S/A

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 9321138) que, em “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Miralva dos Santos Gonçalves
, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que as requeridas suspendam os descontos das parcelas relativas ao contrato discutido, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 9320770), em síntese:
(i)
a agravada não realizou a juntada de contracheques que evidenciem seus rendimentos e, considerando o baixo valor dos descontos efetuados, não se vislumbra a ocorrência de danos irreversíveis, caso os mesmos continuem sendo realizados até a prolação da sentença;
(ii)
o fenômeno do superendividamento configura-se em favor consumidor, quando seja pessoa de boa-fé, ao ver-se impossibilitado de pagar suas dívidas, cujo crédito foi solicitado para atender a uma necessidade pessoal extraordinária, conforme estabelecido nos artigos 54-A e 104-A, caput e §1º, do CDC;
(iii)
as operações impugnadas não incluem apenas empréstimos consignados, pois, na verdade, também existem descontos em conta corrente e financiamentos diversos cujos descontos incidem sobre o patrimônio da agravada;
(iv)
não há que se falar em limitação de descontos antes do julgamento de mérito, por ocasionar às instituições financeiras clara insegurança jurídica, uma vez que não foram beneficiadas pela fase probatória na qual hão de demonstrar a inadequação do pedido de refreamento dos descontos em voga;
(v)
a pretensão de repactuação do contrato exige comprovação tal qual estabelecido na Teoria do Superendividamento, o qual não se verifica no presente caso;
(vi)
o contrato objeto da ação conta com a presença de todos os elementos constitutivos de um ato jurídico válido e consumado, nos termos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, o agente capaz, o objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei;
(vii)
é desproporcional a multa cominada na decisão agravada, cabendo a sua revisão; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão agravada.

De saída, noticio ter constatado a prolação de
sentença extintiva
no Juízo de 1º grau (Id origem 48894433) que, todavia, alcançou somente a relação jurídica entre a autora/agravada e o 2º requerido (Banco Safra S/A), dada da
transação
entre eles celebrada (Id origem 48873967), daí porque permanece incólume o objeto recursal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da decisão pela qual indeferi o pedido de atribuição de eficácia suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a relevância da fundamentação em prol da reforma da decisão recorrida. Vejamos.

No campo da admissibilidade recursal, identifico a ausência de
regularidade formal
no que se refere às teses relacionadas ao “superendividamento” da autora/agravada.

É que o banco agravante apresenta teses, como as de que “
o fenômeno do superendividamento configura-se em favor consumidor, quando seja pessoa de boa-fé, ao ver-se impossibilitado de pagar suas dívidas, cujo crédito foi solicitado para atender a uma necessidade pessoal extraordinária, conforme estabelecido nos artigos 54-A e 104-A, caput e §1º, do CDC
” (Id 9320770, p. 6); “
não há que se falar em limitação de descontos antes do julgamento de mérito, pois isto posiciona as instituições financeiras ora rés em clara insegurança jurídica, uma vez que não foram beneficiadas pela fase probatória na qual hão de demonstrar a inadequação do pedido adverso pelo refreamento dos descontos em voga
” (Id 9320770, p. 7); e de que “
a pretensão de repactuação do contrato exige comprovação conforme estabelecido na Teoria do Superendividamento, o qual não se verifica no presente caso
” (Id 9320770, p. 8),
as quais não guarda
m
similitude fática com a narrativa exordial ao postular o deferimento de tutela provisória de urgência
.

A pretensão liminar está fundada, a bem da verdade, na superveniência de descontos em seus proventos que seriam provenientes de contratação por ela desconhecida, isto é, pretende a autora/agravada seja declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário sob a alegação de que não celebrou os contratos de nº
s
000015036286 (Banco Safra S/A) e 980811717 (Banco do Brasil S/A), não se tratando de processo que visa a repactuação de dívidas, tal qual aparentemente compreendeu o douto advogado que subscreveu as razões recursais.

Feito o parêntese, verifico, no mais, não assistir razão ao banco agravante.

Como se sabe, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, cuja redação é a seguinte: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Os fatos discutidos na demanda originária não indicam a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, assim como aparentemente não há causa excludente de responsabilidade (CDC, art. 14), daí porque cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo de seu cliente.

A meu ver, os fundamentos constantes da petição inicial da ação originária são relevantes e amparados em prova idônea, sendo possível identificar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato bancário, mediante portabilidade de dívida, o que torna prudente – tal qual procedeu o magistrado prolator da decisão agravada – a imediata suspensão dos descontos provenientes da negociação, os quais vêm incidindo sobre os proventos de aposentadoria da autora/agravada, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade (ou não) da contratação questionada e dos consequentes descontos efetuados pelas requeridas.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual as instituições financeiras e bancárias são responsáveis por suportar os riscos decorrentes de suas atividades empresariais, independente de culpa ou dolo, razão pela qual não merece prosperar a tese recursal de que não se vislumbra a ocorrência de danos irreversíveis, caso continuem a ser realizados até a prolação de sentença, diante do baixo valor dos descontos (Id 9320770, p. 5).

Vale ressaltar que, em momento oportuno da demanda originária, competirá ao ora agravante o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da agravada ou que inexistiu falha na prestação do serviço ou, ainda, a culpa exclusiva da agravada pelos fatos descritos na petição inicial.

No entanto, o maior esforço argumentativo do agravante é dedicado à
multa diária
arbitrada na decisão agravada, em prol de seu cabimento e excessividade.

Ora, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação dos descontos referentes ao contrato questionado, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537).

De igual forma, não deve ser acolhida a tese recursal de que a multa diária teria sido arbitrada em valor desproporcional (R$ 500,00 para cada parcela descontada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos), por não se tratar de valor excessivo e que somente alcançará importância expressiva se o agravante estiver predisposta a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta – que não parece ser complexa ou que exija prolongado prazo para ser cumprida – e não sofrerá o prejuízo financeiro que, a bem da verdade, é o real motivo de buscar a reforma da decisão.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.